Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-94.2019.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8003102-94.2019.8.05.0103

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADA/APELANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇ
ÃO
. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, INTENTADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES POLÍTICOS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 421, DO STJ. CANCELAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1002, DO STF. APLICAÇÃO. IMPERATIVO. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE PLENÁRIO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL AFASTANDO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO ENTE ESTATAL. EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO JULGADO DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO N. 68391/BA. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA. RECENTE ENTENDIMENTO ESPOSADO NA RECLAMAÇÃO N. 69080/BA, EM SENTIDO CONTRÁRIO À ANTERIOR. ADI N. 8027749-69.2022.8.05.0000. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno ID 72178252, na apelação n. 8003102-94.2019.8.05.0103, em que figuram, como agravante e agravada, os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.